Tribunal: TJSP
Processo: 1018286-66.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de declaração. Omissões e contradições sanadas. REPETIÇÃO EM DOBRO. Inexistência de pedido de condenação da ré na repetição em dobro dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Correção monetária e juros de mora. Correção monetária fixada desde cada desembolso. Juros de mora fixados a partir da citação. Honorários advocatícios sucumbenciais. Manutenção do percentual de 10%

Ementa:
Embargos de declaração. Omissões e contradições sanadas. REPETIÇÃO EM DOBRO. Inexistência de pedido de condenação da ré na repetição em dobro dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Correção monetária e juros de mora. Correção monetária fixada desde cada desembolso. Juros de mora fixados a partir da citação. Honorários advocatícios sucumbenciais. Manutenção do percentual de 10% sobre o valor total da condenação (devolução dos valores pagos pelos imóveis e comissão de corretagem), eis que se mostra consentâneo com os critérios do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com parcial efeito modificativo.